Tribunal: TJBA
Processo: 8046011-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046011-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IVONE NOVAES LIMA e outros (2) Advogado(s): IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIME. ORDEM CONCEDIDA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PREMATURO. EXECUÇÃO PENAL INICIADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. I. Caso em exame II. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, condenada em primeira instância no âmbito da Operação Joaquim Romão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A impetração visa anular o trânsito em julgado certificado e suspender a execução penal iniciada, sob o argumento de que a Paciente não foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, em afronta ao devido processo legal, sobretudo após a renúncia do seu então patrono, o qual não fez prova da comunicação à constituinte. Após a prolação da sentença e certificação do trânsito em julgado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de reabertura de prazo recursal e determinou a expedição de mandado de prisão, ignorando a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte da nova defesa técnica, o que motivou o presente writ. II. Questão em discussão A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em determinar a validade ou não da intimação da sentença condenatória realizada apenas ao advogado constituído, em caso de réu que se encontrava em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e se a ausência de intimação pessoal gerou cerceamento de defesa e consequente nulidade absoluta, apta a desconstituir o trânsito em julgado certificado e determinar o regular processamento do recurso de apelação. III. Razões de decidir A análise do arcabouço fático e processual revela que, embora a Paciente estivesse tecnicamente em liberdade provisória no momento da prolação da sentença, sua situação se encontrava vinculada ao cumprimento de medidas cautelares (liberdade provisória concedida em 19.04.2024, após prisão domiciliar desde 07.05.2018), o que implica uma restrição substancial ao seu status libertatis. O entendimento de que o réu solto tem sua intimação operada exclusivamente pela figura do advogado constituído, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, deve ser mitigado quando a ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição estiverem manifestamente comprometidos, especialmente nos casos em que há renúncia do patrono sem comprovação da ciência inequívoca da parte ou quando o réu se encontra sob custódia estatal intermediária. A ausência de intimação pessoal da Paciente sobre a sentença condenatória, somada à renúncia do advogado anterior que expressamente solicitou a intimação pessoal da Paciente e não comprovou a comunicação de sua desconstituição, configurou um manifesto cerceamento do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. O direito de recorrer, previsto constitucionalmente, foi suprimido pela precipitação do Juízo de origem em certificar o trânsito em julgado e iniciar a execução penal. O início da execução da pena enquanto pendente o recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito) interposto pela nova defesa técnica contra a decisão que indeferiu a reabertura do prazo recursal, representa uma violação direta ao devido processo legal. A certificação do trânsito em julgado, neste contexto, revela-se prematura e ilegal, pois não se pode permitir que um título condenatório seja executado quando a validade do procedimento que ensejou a coisa julgada está sendo questionada mediante recurso tempestivo e cabível. O prejuízo para a Paciente é evidente (pas de nullité sans grief), haja vista a iminência da prisão por força de uma execução penal instaurada em premissa processual viciada, ou seja, a certificação de um trânsito em julgado inexistente, confirmando o risco de dano irreparável à liberdade individual e a necessidade de concessão da ordem para restabelecer o regular curso do processo. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus integralmente concedida para desconstituir o trânsito em julgado da decisão condenatória e determinar a imediata suspensão de todos os atos da execução penal, garantindo o direito da Paciente de ser intimada pessoalmente da sentença para que possa exercer plenamente seu direito recursal. Tese de Julgamento: "1. Viola o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição a certificação do trânsito em julgado e o início da execução penal de réu em liberdade provisória com medidas cautelares, quando ausente sua intimação pessoal da sentença condenatória e pendente de julgamento recurso que questiona o cerceamento de defesa decorrente da inobservância do direito ao recurso." Dispositivos Relevantes Citados: Artigo 5º, incisos LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal; Artigo 392, inciso II, e Artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombado sob o n. 8046011-62.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA e RAIMUNDO TEODORO NETO, como Paciente IVONE NOVAES LIMA e como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA IMPETRAÇÃO E CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Salvador, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR